Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CALÚNIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. FURTO DE TELEVISOR E RELÓGIO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de condenação da ora apelada ao pagamento de indenização decorrente de danos materiais, bem como de compensação por danos morais em virtude da prática de ato ilícito.
2. O Código Penal brasileiro distingue três modalidades de crimes contra honra, ou seja, a calúnia, a difamação e a injúria, sendo certo que a calúnia designa a falsa imputação de fato definido como crime. 2.1. Nesse contexto, o interesse jurídico protegido consiste honra, entendida ora como o sentimento de dignidade própria (honra interna, honra subjetiva), ou mesmo como o apreço e o respeito manifestados pela sociedade (honra externa, honra objetiva, reputação, boa fama).
3. No caso em deslinde o autor experimentou danos morais em virtude das ofensas dirigidas contra a sua honra e a sua imagem, tendo inclusive sido perseguido por um grupo de pessoas, o que ofereceu risco concreto a sua integridade física.
4. A respeito do valor da indenização por danos morais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação seja fixada, o que suscita a necessidade de análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, devendo atentar o julgador à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato. 4.2. Diante da existência do mencionado dano moral e, de acordo com os fundamentos transcritos, o montante de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) se afigura suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais experimentados pelo autor.
5. Convém destacar que o critério estático da distribuição do ônus da prova, previsto na regra geral estabelecida pelo art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão (inc. I). Em contrapartida, é ônus do réu produzir prova a respeito de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor (inc. II). 2.1. Uma vez que o autor deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a decisão deve ser mantida.
6. Recurso interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido.